Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703223-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da petição constante no ID 29984769, intime-se a recorrente para informar se requer a desistência do recurso, juntando aos autos procuração do advogado subscritor do pedido com poderes para tal. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora